Tribunal: TJSP
Processo: 2126656-36.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição, pois, apesar de o v. acórdão embargado concluir o encerramento das atividades da sociedade não implica necessariamente o abuso de sua personalidade jurídica, não atentou para a Súmula 435 do STJ, que permite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente em caso de encerramento irregular da atividade da sociedade. Responsabilidade

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição, pois, apesar de o v. acórdão embargado concluir o encerramento das atividades da sociedade não implica necessariamente o abuso de sua personalidade jurídica, não atentou para a Súmula 435 do STJ, que permite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente em caso de encerramento irregular da atividade da sociedade. Responsabilidade tributária que não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica. Contradição não configurada. Pretendido efeito infringente. Incompatibilidade com a natureza dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.